Tribunal: TJDFT
Processo: 0710384-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710384-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBA REGINA CAVALCANTE VILAS BOAS, BRUCE KEVIN RAMOS MACEDO, CRISTIANE SOUZA CAVALCANTE, DAMARES CRISPIM DE ASSIS, DIRCE CHELIGA FERREIRA, DYEGO HEBERT DA SILVA MALAGOLI, EDELCY MORAES DE SOUZA, ED MARCOS VILAS BOAS, EDIMILSON DOS SANTOS SILVA, EDSON SANTOS CONCEICAO, ELIANE DE LOURDES RAMOS MACEDO, JOSE VILASBOAS, KATHLEEN CAROLINE RAMOS MACEDO, MARCIA REGINA RAMOS DOS SANTOS, MARCOS DUTRA MACEDO, MICHAEL ARAUJO CEO, PRISCILA SILVA ARAUJO, ZACARIAS CARDOSO CAVALCANTE APELADO: G44 BRASIL HOLDING LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Contrato, em razão de simulação, cumulada com pedidos de tutela de urgência e de restituição de valores, reparação de danos e desconsideração da personalidade jurídica, ajuizada por ALBA REGINA CAVALCANTE VILAS BOAS e OUTROS em desfavor de G44 BRASIL HOLDING LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTO S/A, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, por suposto danos materiais decorrentes da suposta prática de "pirâmide financeira”. Após sentença de parcial procedência (ID 44671896), os autores apelam (ID 44671908), sem o respectivo preparo, com objetivo de serem restituídos integralmente dos valores aportados. Por meio da decisão de ID 44835062, esta Relatoria determinou a intimação dos apelantes “para juntar aos autos, no prazo de cinco dias, o comprovante de recolhimento de preparo com a mesma data do peticionamento, ou recolher em dobro, à luz do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso”. Os Apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo para recolher o preparo, conforme certidões de ID’s 45410780, 45410781 e seguintes. É o relato do necessário. DECIDO. Consoante exposto no relatório, a apelação dos Autores (ID 44671908) não se encontra acompanhada da comprovação do respectivo preparo. Instados a demonstrarem o recolhimento do preparo com a mesma data do peticionamento ou recolher em dobro, sob pena de deserção do recurso, as Autores deixaram transcorrer in albis o seu prazo, conforme exposto no relatório. Ora, é cediço que o art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção da apelação de ID 44671908, nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator